Tribunal: STF
Processo: RE 1373620
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. RESERVISTA INTEGRANTE DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. ARTIGO 5°, §º, II DA LEI Nº 11.473/2007. EDITAL QUE PREVÊ APENAS O PAGAMENTO DE DIÁRIAS. REMUNERAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O COLABORADOR E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.1. Trata-se de apelação interposta por DIOGO TOPOROWSKI DE SOUZA nos autos da ação ajuizada em face da UNIÃO FEDERAL em que objetiva, em síntese, o pagamento da remuneração mensal, décimo terceiro salário, férias remuneradas, depósito previdenciários e contagem de tempo referentes ao período de serviço prestado na Força Nacional de Segurança Pública.2. O artigo 5º, §1º, II, da Lei nº 11.473/2007 estabelece que os serviços poderão ser prestados não apenas por servidores e militares, mas também por reservistas que tenham servido temporariamente às Forças Armadas nos últimos cinco anos. Esse é precisamente o caso do apelante.3. O apelante optou por participar da seleção ciente das disposições do edital, inclusive quanto à inexistência de qualquer pagamento além das diárias, de modo que não há que se falar em irregularidade. Não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha sido ludibriado pela Administração Pública, sendo certo que a legislação não veda a possibilidade de trabalho prestado voluntariamente.4. O cotejo da remuneração de outros integrantes da Força Nacional de Segurança Pública (Evento 19) não comprova a quebra da isonomia defendida pelo apelante, já que, conforme o artigo 5°, §1º, II da Lei nº 11.473/2017, os serviços serão prestado tanto por colaboradores voluntários servidores civis ou militares, quanto por reservistas. Assim, é evidente que os trabalhos serão desempenhados por colaboradores em situações funcionais diversas, não havendo razão para o pleito de equiparação.5. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º; 37; e 142, §§1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente